Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728301-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA SOUZA ALVES GIANEZI AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28705335) com efeito suspensivo, interposto por MARCIA HELENA SOUZA ALVES GIANEZ em face de BANCO C6 Consignado S.A., ante a Decisão (ID 100025264 de origem) proferida em Ação Ordinária n. 0703277-67.2021.8.07.0004, pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que recebeu os Embargos de Declaração e negou provimento. A parte Agravante, MARCIA HELENA SOUZA ALVES GIANEZ, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente juntou aos autos, a Declaração de Hipossuficiência (ID 28705341) e o comprovante de residência (ID 28705343). Porém somente estes, não são documentos suficientes para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 2 de setembro de 2021 14:51:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador